Tribunal: STJ
Processo: 2108733-31.2020.8.26.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 1923020 - SP(2021/0192363-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: KAMEL VEÍCULOS LTDA
ADVOGADOS
: JOSE ROBERTO FIGUEIREDO SANTORO - DF05008
FABIO CANDIDO PEREIRA - SP164691
RAQUEL BOTELHO SANTORO CEZAR - DF028868
TATIANA ALMEIDA CASTRO ALVES - DF31374
MATHEUS ARAÚJO ROCCA - DF43623
HUDSON RAPHAEL GOMES DA SILVA - DF046626
LUIZ FERNANDO GOMES ASSAD - DF069872
EMBARGADO
: NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA
ADVOGADOS
: RENATO JOSÉ CURY - SP154351
MARTIN ISQUIERDO ALLGAYER - SP332492
TATIANA MAGALHÃES FLORENCE - SP343644
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. VÍCIOS
ART. 1.022
INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação
vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro
material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido
o julgador (art. 1.022 do CPC).
2. Não configura vício de omissão a ausência de pronunciamento a
respeito do mérito recursal na hipótese em que não superados os
requisitos de admissibilidade do próprio recurso.
3. Sob o pretexto de que há pontos omissos no acórdão embargado, o
embargante pretende, por via transversa, alterar o resultado da
decisão para que sejam conhecidos os embargos de divergência, o
que não é admitido na via estreita dos aclaratórios.
4. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56732953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/05/2026 17:25:54
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: df00ad88-97b8-4767-a0fc-04f6c867427d

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
07/05/2026
13/05/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56732953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/05/2026 17:25:54
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: df00ad88-97b8-4767-a0fc-04f6c867427d

EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 1923020 - SP(2021/0192363-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: KAMEL VEÍCULOS LTDA
ADVOGADOS
: JOSE ROBERTO FIGUEIREDO SANTORO - DF005008
FABIO CANDIDO PEREIRA - SP164691
RAQUEL BOTELHO SANTORO CEZAR - DF028868
TATIANA ALMEIDA CASTRO ALVES - DF031374
MATHEUS ARAÚJO ROCCA - DF043623
HUDSON RAPHAEL GOMES DA SILVA - DF046626
LUIZ FERNANDO GOMES ASSAD - DF069872
EMBARGADO
: NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA
ADVOGADOS
: RENATO JOSÉ CURY - SP154351
MARTIN ISQUIERDO ALLGAYER - SP332492
TATIANA MAGALHÃES FLORENCE - SP343644
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. VÍCIOS
ART. 1.022
INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação
vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro
material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido
o julgador (art. 1.022 do CPC).
2. Não configura vício de omissão a ausência de pronunciamento a
respeito do mérito recursal na hipótese em que não superados os
requisitos de admissibilidade do próprio recurso.
3. Sob o pretexto de que há pontos omissos no acórdão embargado, o
embargante pretende, por via transversa, alterar o resultado da
decisão para que sejam conhecidos os embargos de divergência, o
que não é admitido na via estreita dos aclaratórios.
4. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56453083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:13
Código de Controle do Documento: 4ecf6e30-6361-4251-9dac-73e661694367

Trata-se de embargos de declaração opostos por KAMEL VEÍCULOS LTDA.
(KAMEL) contra acórdão desta Segunda Seção, de minha relatoria, a seguir ementado:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
ATUALIDADE DO ACÓRDÃO INDICADO COMO PARADIGMA.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS
CONFRONTADOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O dissídio que autoriza a oposição dos embargos de divergência é o
atual, contemporâneo à prolação da decisão colegiada embargada.
2. A indicação de acórdão paradigma não indicado anteriormente nas
razões recursais constitui indevida inovação recursal.
3. A ausência de similitude fática entre os julgados embargado e
paradigma impede a configuração de divergência jurisprudencial.
4. Não há como admitir os embargos de divergência, pois, na hipótese
mencionada, não existe divergência de teses jurídicas, mas apenas
diferenças casuísticas entre os acórdãos confrontados.
5. Agravo interno não provido. (e-STJ, fls.
)
2.468/2.475

Sustentou, em suma, omissão quanto ao fato de que, como não houve
alteração no entendimento trazido pelo acórdão paradigma, seria válida a análise da
divergência apontada, não havendo que se falar em ausência de contemporaneidade
(e-STJ, fls. 2.482-2.492).
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 2.495-2.504).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece acolhimento.
No caso, o acórdão embargado foi bastante claro sobre o não cabimento
dos embargos de divergência em caso de ausência de atualidade do acórdão indicado
como paradigma, datado de 2/9/2014.
Ademais, ressaltou que a indicação de outro precedente mais atual, apenas
por ocasião da interposição do agravo interno, caracteriza inovação recursal, conforme
posição da Corte Especial do STJ (e-STJ, fl. 2.471).
Assim, o presente recurso demonstra tentativa de rejulgamento do feito, o
que não se admite na via dos aclaratórios.
Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites
processuais, somente sendo cabíveis nas hipóteses previstas no
do CPC, ou
art. 1.022
seja, para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material no
acórdão, o que não ocorreu no caso presente.
A mera veiculação de inconformismo não é finalidade a que se prestam.
Documento eletrônico VDA56453083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:13
Código de Controle do Documento: 4ecf6e30-6361-4251-9dac-73e661694367

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO
OU OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO
. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.022
CPC/2015
1. Rejeitam-se os embargos declaratórios quando, no acórdão
embargado, não há nenhum dos vícios previstos no
do
art. 1.022
.
CPC/2015
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO
AREsp 214.812/RS
DE NORONHA, Terceira Turma, j.
DJe
19/5/2016,
24/5/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DOS
REQUISITOS DO
E INCISOS DO CPC DE 2015.
ART. 1.022
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de
Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando
constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em
ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até
mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1o, que
configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os
aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o
intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.
2. No caso dos autos não ocorre nenhuma das hipóteses previstas no
artigo 1.022 do novo CPC, pois o acórdão embargado apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua
conclusão.
3. Na presente hipótese, ficou claro no aresto embargado que a
alegação de desídia da parte ora embargada, que teria deixado de
apresentar a procuração da parte contrária no momento da
interposição do agravo de instrumento na origem (art. 525, I, do
), foi veiculada em momento inoportuno de modo a
CPC/73
caracterizar inovação recursal.
4. Ao STJ não é permitido interferir na competência do STF, sequer
para prequestionar questão constitucional suscitada em sede de
embargos de declaração, sob pena de violar a rígida distribuição de
competência recursal disposta na Constituição. (EDcl no AgRg no
, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
AREsp 305.582/DF
julgado em
DJe
.
6/6/2013,
13/6/2013)
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
, Rel. Ministro LUIS FELIPE
AREsp 817.655/SP
SALOMÃO, Quarta Turma, j.
DJe
19/5/2016,
27/5/2016)

Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, previstas no
do CPC.
art. 1.022
Documento eletrônico VDA56453083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:13
Código de Controle do Documento: 4ecf6e30-6361-4251-9dac-73e661694367

Deixo de condenar KAMEL no pagamento da multa prevista no art. 1.026,
2o, do CPC, como pretendido pela parte embargada, por não vislumbrar hipótese de
recurso manifestamente protelatório, mas exercício regular do direito de recorrer.
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
É o voto.
Documento eletrônico VDA56453083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:13
Código de Controle do Documento: 4ecf6e30-6361-4251-9dac-73e661694367

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
EDcl no AgInt nos EAREsp 1.923.020 / SP
Número Registro: 2021/0192363-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00887969420198260100
0088796942019826010011062293120188260100
008879694201982601001106229312018826010019562018
11062293120188260100
19562018
21087333120208260000
23452019
50049670420178130702
887969420198260100
88796942019826010011062293120188260100
8879694201982601001106229312018826010019562018
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : KAMEL VEÍCULOS LTDA
ADVOGADOS
: JOSE ROBERTO FIGUEIREDO SANTORO - DF005008
FABIO CANDIDO PEREIRA - SP164691
RAQUEL BOTELHO SANTORO CEZAR - DF028868
TATIANA ALMEIDA CASTRO ALVES - DF031374
MATHEUS ARAÚJO ROCCA - DF043623
HUDSON RAPHAEL GOMES DA SILVA - DF046626
LUIZ FERNANDO GOMES ASSAD - DF069872
EMBARGADO : NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA
ADVOGADOS
: RENATO JOSÉ CURY - SP154351
MARTIN ISQUIERDO ALLGAYER - SP332492
TATIANA MAGALHÃES FLORENCE - SP343644
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - AGÊNCIA
E DISTRIBUIÇÃO
Documento eletrônico VDA56706457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:44:24
Código de Controle do Documento: eb643819-4a45-4689-ab97-df1f6ed1766d

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : KAMEL VEÍCULOS LTDA
ADVOGADOS
: JOSE ROBERTO FIGUEIREDO SANTORO - DF005008
FABIO CANDIDO PEREIRA - SP164691
RAQUEL BOTELHO SANTORO CEZAR - DF028868
TATIANA ALMEIDA CASTRO ALVES - DF031374
MATHEUS ARAÚJO ROCCA - DF043623
HUDSON RAPHAEL GOMES DA SILVA - DF046626
LUIZ FERNANDO GOMES ASSAD - DF069872
EMBARGADO : NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA
ADVOGADOS
: RENATO JOSÉ CURY - SP154351
MARTIN ISQUIERDO ALLGAYER - SP332492
TATIANA MAGALHÃES FLORENCE - SP343644
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/05/2026
13/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:44:24
Código de Controle do Documento: eb643819-4a45-4689-ab97-df1f6ed1766d